Tribunal: TJDFT
Processo: 0796814-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RÉU. REVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que decretou sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-o ao pagamento de R$211,00 (duzentos e onze reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$1.500, (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a cobrança efetuada no cartão de crédito do recorrente, relativa à utilização de sala Vip em aeroporto, foi indevida, razão pela qual reconheceu o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais suportados pelo consumidor.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que a cobrança impugnada seria legítima. Assevera, ainda, que os fatos narrados pelo recorrido não configurariam violação à sua honra ou dignidade, não sendo aptos, portanto, a ensejar a reparação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos extrapatrimoniais fixados na sentença.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 70760047.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Inicialmente destaco que o recorrente não compareceu à audiência de conciliação ID. 70760025, no entanto apresentou contestação ID. 70760029.
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, mesmo que posteriormente apresente defesa escrita.
9. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Conforme previamente mencionado, o recorrente não compareceu à audiência de conciliação, o que levou o juízo de origem a considerar verossímeis as alegações do recorrido. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que não foram apresentadas contrarrazões.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 20, da Lei no 9.099/95.